Tribunal: TJSP
Processo: 0001004-15.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO REQUERENTE – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL QUE DISPENSA ANUÊNCIA EXPRESSA DOS ASSOCIADOS PARA AJUIZAMENTO, BASTANDO AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA – SENTENÇA QUE EQUIVOCADAMENTE CONSIDEROU SE TRATAR DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – OBJETIVO SOCIAL DA RECORRENTE QUE ABRANGE DEFESA DE INTERESSES DE

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO REQUERENTE – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL QUE DISPENSA ANUÊNCIA EXPRESSA DOS ASSOCIADOS PARA AJUIZAMENTO, BASTANDO AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA – SENTENÇA QUE EQUIVOCADAMENTE CONSIDEROU SE TRATAR DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – OBJETIVO SOCIAL DA RECORRENTE QUE ABRANGE DEFESA DE INTERESSES DE CONSUMIDORES DE ÁGUA E ESGOTO EM GERAL, NÃO APENAS ASSOCIADOS – ARTIGO 3o, INCISOS X E XI DO ESTATUTO QUE LHE CONFERE LEGITIMIDADE PARA O FEITO EM TELA – PRECEDENTES – TESES DE MÉRITO QUE AINDA NÃO SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1013, §3o, I, CPC, COM EXCEÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA N. 412 DO C. STJ E CONJUGAÇÃO DOS ARTIGOS 2028 E 205, CC – METADE DO LAPSO VINTENÁRIO DO CÓDIGO DE 1916 AINDA NÃO SUPERADA QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA CIVILISTA – INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL NESTE PREVISTO – TERMO INICIAL NA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO DE 2002, NÃO NA DATA DOS EVENTOS QUE ORIGINARAM O DIREITO DISCUTIDO – DOUTRINA – DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO – APELO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.